Tribunal: STF
Processo: Rcl 71547
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por José Roberto Colleti, contra decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da 18ª Vara do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 0145600-15.2001.5.01.0018, a qual teria inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Alega a parte reclamante que José Peçanha ajuizou, na origem, ação trabalhista contra Tema Terra Distribuidora de Máquinas Ltda. Aduz que a Iam Administração e Participação S/C Ltda. e JR — Administração e Comercialização de Ativos e Assessorias Eireli — EPP foram inseridas no polo passivo. Por sua vez, o ora reclamante foi incluído na execução em 22/09/2014, pela 18ª Vara do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro. 



    3. Informa que foram penhorados proventos de sua aposentadoria, visando ao pagamento de verbas trabalhistas devidas ao beneficiário. Frisa que o beneficiário tem “o direito de receber as verbas salariais a que tem direito, porém, não com o sacrifício da aposentadoria do Reclamante que não o contratou, não se beneficiou de seu trabalho, sequer é sócio da Reclamada para, ainda que equivocadamente, ser aplicada a teoria menor, com base em grupo econômico. Mais, quando a Reclamada possui bens em seu nome e, sem que tenha sido suspenso o processo pelo passamento do Sr. Francisco Mazzei, com a habilitação de quem de direito”. 



    4. Argui que, “ao incluir a empresa de titularidade do Reclamante, e por reflexo, do mesmo enquanto sócio desta empresa no polo passivo, com base na desconsideração de personalidade jurídica reversa, como se a mesma integrasse grupo econômico com a Reclamada Tema Terra Distribuidora Ltda., sem que a IAM – Administração e Participações Ltda., JR Administração e Comercialização de Ativos e Assessorias Eireli – EPP e José Roberto Colletti, sem que estas pessoas jurídicas tenham integrado a demanda quando da constituição do crédito trabalhista, ou seja, sem prévia participação na fase de conhecimento destas, atentou-se contra a determinação deste Egrégio Supremos Tribunal de Justiça” (sic).



    5. Pondera que requereu, junto ao Juízo reclamado, a suspensão da execução. Contudo, sobreveio a negativa da autoridade, razão pela qual ajuíza a presente medida. Requer seja concedida a liminar para “(...) determinar a imediata suspensão dos bloqueios mensais realizados junto ao INSS e incidentes sobre a aposentadoria do Reclamante, bem como, sejam revertidos os bloqueios realizados e ou devolução dos valores que tenham sido repassados ao Exequente (...)”. Ao final, pugna seja confirmada a medida liminar para “que seja determinada ao Juízo de primeiro grau originário que cumpra o v. acórdão que suspendeu todas as execuções trabalhistas que se enquadrem no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral desta Egrégia, para o fim de determinar que ao Reclamado, nos termos dos artigos 992 e 993 do Código de Processo Civil, que se abstenha de bloquear proventos de aposentadoria do Reclamante sob pena de caracterização de abuso de autoridade”. 



    6. Postula, ainda, que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça gratuita.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    11. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da repercussão geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:



    Tema RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”



    12. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:



    “(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto.



    (...)



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.



    À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 



    (RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos nos original). 



    13. O exame do caso em tela revela que a parte reclamante (i) não integrou a relação jurídica processual travada na demanda trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) houve desconsideração inversa da personalidade jurídica (conforme noticia a decisão contida no e-doc. 6, p. 9-10). Aludida decisão aborda a dissolução da pessoa jurídica sem o pagamento dos débitos ao ex-empregado e, consequentemente, a desconsideração da personalidade jurídica, mantendo o ora reclamante no polo passivo da execução, nos seguintes termos:



    “(...) a execução nos autos prossegue em face do sócio JOSÉ ROBERTO COLLETTI, uma vez que a empresa executada encerrou suas atividades sem saldar os seus débitos com o ex-empregado, o que acarretou a declaração da responsabilidade dos sócios, sendo que os referidos sócios foram regularmente citados para pagar ou nomear bens à penhora, face a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista o caráter super privilegiado dos créditos trabalhistas (...).” (e-doc. 6, p. 15). 



    14. Por sua vez, ao indeferir o pedido de suspensão da execução, formulado com base no comando de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.232, o ato reclamado faz um breve relato acerca do desencadeamento dos fatos: 



    “Considerando que há nos autos somente o valor de R$ 973,31 referente ao executado JOSE ROBERTO COLLETTI;



    Considerando que a determinação de penhora id ce779a3 da aposentadoria do executado foi limitada a 20% mensal, estando em consonância com o disposto no artigo 833 § 2º do CPC c/c art. 529 §3º do CPC;   



    Considerando que o sócio JOSE ROBERTO COLLETTI foi incluído na execução em 22/09/2014 (fl. 272), tendo sido regularmente citado em 29/01/2015 (fl. 278); 



    Considerando que ocorreu inclusive incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir empresa   JR - ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO DE ATIVOS E ASSESSORIAS EIRELI - EPP, tendo sido regularmente citada em 10/03/2017 (fl. 384); 



    Não assiste razão ao executado em id 15a64d7, não havendo que se falar em suspensão da execução. 



    Intime-se  JOSE ROBERTO COLLETTI para ciência.”



    15. Com efeito, entendo que o contexto observado na causa matriz não se adéqua ao paradigma invocado, uma vez que a pessoa jurídica executada na ação trabalhista “encerrou suas atividades sem saldar os seus débitos com o ex-empregado, o que acarretou a declaração da responsabilidade dos sócios” (e-doc. 6, p. 15). Some-se a notícia acerca do “incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir empresa JR - ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO DE ATIVOS E ASSESSORIAS EIRELI - EPP, tendo sido regularmente citada em 10/03/2017”. O referido quadro fático conduz à ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma. 



    16. Havendo, portanto, na decisão reclamada, fundamento adicional, diverso do reconhecimento do grupo econômico, não há que se falar em descumprimento da decisão que determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a controvérsia delimitada no Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. 



    17. Cumpre acrescentar, ademais, a seguinte decisão proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli, responsável pela ordem de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema RG nº 1.232, na qual Sua Excelência entendeu por negar seguimento à reclamação, cujo redirecionamento da execução (decisão reclamada) deu-se por força de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se: 



    “(...) Dos documentos juntados aos autos desta reclamatória, observo que houve citação dos suscitados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos do Processo nº 0000800- 85.2019.5.10.0801, os quais deixaram transcorrer in albis o prazo para defesa, conforme decisão datada de 5/7/22 (eDoc. 16). 



    Verifico, também, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento formulado em sede executória, nos autos do Processo nº 0000800-85.2019.5.10.0801, por considerar que [... omissis ...], em razão da desconsideração da personalidade jurídica das empresas condenadas na fase de conhecimento e, portanto, não alcançada pela ordem cautelar exarada pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG. 



    Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02- 2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795- RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023) 



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08- 2023). (...).”



    (Rcl nº 65.743/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/02/2024, p. 27/02/2024; grifos no original).



    18. Patente, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado, razão pela qual não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:   



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos).  



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    19. Ademais, uma vez delimitada, no caso concreto, a moldura fática pelo Tribunal de origem, acerca da existência de dissolução da sociedade sem o pagamento da dívida trabalhista e o redirecionamento da execução aos sócios, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 28.203-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (Rcl nº 28.908-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).



    20. Ressalto, por fim, que a presente decisão não adentra ao mérito do que foi reconhecido pelo Juízo reclamado acerca da dissolução empresarial, da desconsideração da personalidade jurídica ou em relação à validade da penhora de proventos da aposentadoria. Eventual irresignação a respeito deve ser objeto de recurso pelas vias próprias. O que se revela, de pronto, é a inviabilidade da presente reclamação, uma vez que a decisão impugnada versa sobre controvérsia não abrangida pelo Tema RG nº 1.232.



    21. Com efeito, a aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), de forma a ser inadmissível o alargamento das hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de ser desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a esse importante instituto constitucional.



    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator